Tribunal: TJES
Processo: 5003873-53.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003873-53.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: FRANCISCO GUEDES FILHO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5003873-53.2021.8.08.0012

Apelante: Banco Itaucard S.A.

Apelado: Francisco Guedes Filho

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença (id. 3566288) proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES que, na ação de busca e apreensão ajuizada em face de Francisco Guedes Filho, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem a resolução do mérito (art. 485, I do CPC) pela falta da apresentação do Documento Único de Transferência, imprescindível para comprovação de transferência da propriedade do automóvel, visto que o demandado não é proprietário do mesmo.

Em suas razões recursais (id. 3566295) o apelante requer a nulidade da sentença sustentando, em síntese, que (i) estão presentes todos os requisitos para que reste configurado o interesse de agir, não havendo que se falar em extinção e indeferimento da medida liminar; (ii) a responsabilidade pela transferência da propriedade do bem é do vendedor (antiga proprietária) e do adquirente (apelado), sendo o banco somente responsável pelo financiamento do bem; (iii) no site do DETRAN o veículo objeto da demanda encontra-se cadastrado com comunicação de venda para o apelado, cabendo ao DETRAN regularizar a titularidade do bem que se encontra em nome do antigo proprietário; (iv) não foi intimado para dar andamento ao feito sob pena de extinção, o que viola o previsto no art. 485, § 1º do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/03/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

“
Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente
são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor
”
(
TJDFT, Classe: Apelação cível,
07011360620208070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020).

Por meio do despacho de id. 3566285 a magistrada de primeiro grau intimou o apelante para providenciar a juntada do Documento Único de Transferência (DUT) para o nome do apelado sob pena de extinção, por considerar que o veículo está registrado em nome de terceiro junto ao DETRAN.

A apelante se manifestou (id.3566287), porém, em decorrência do não cumprimento da determinação, a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Apesar do constatado pela magistrada, pela análise do
dossiê consolidado do veículo

(id.3566281)
emitido pelo
DETRAN,
verifico que
o apelado é
identificado como
comprador,
com registro da alienação fiduciária em 13/01/2021 com a instituição financeira apelante.

Este documento, aliado ao
contrato de financiamento
assinado pelo apelado em 23/11/2020
(id.3566279)
,
são aptos a comprovar
que a compra e venda realizada entre o terceiro,

WR Comercial de Veículos Ltda.
,
e o apelado,
Francisco Guedes Filho
, efetivamente ocorreu e o fato de o registro do veículo alienado fiduciariamente não estar no nome do apelado, por si só, não enseja o indeferimento liminar da petição inicial.

Além disso,
“
n
ão se pode olvidar que a transferência de coisa móvel ocorre pela tradição, sendo o registro no órgão competente, no caso o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN, mera formalidade, apta para publicizar o negócio jurídico, mas do que não depende a sua validade.
”
(TJDFT 07114763220178070000 DF 0711476-32.2017.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 21/09/2017, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA

E
APREENSÃO
. INDEFERIMENTO DA CERTIFICADO DE REGISTRO DE LICENCIAMENTO DE PETIÇÃO INICIAL.
VEÍCULO

E
DOCUMENTO

ÚNICO DE
TRANSFERÊNCIA

NÃO APRESENTADOS. IMPOSIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.[...] O apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu a inicial, em virtude do não cumprimento, a fim de que o autor promovesse a juntada do Certificado de Registro de Licenciamento da ordem de emenda de
veículo

- CRLV e respectivo
Documento

Único de
Transferência –
DUT. Com razão.
O Decreto-Lei n.º
911
/69 e a Súmula nº
72

do Superior Tribunal de Justiça exigem, para fins de processamento da ação de
busca

e
apreensão
, a prova da inadimplência do devedor e a sua constituição em mora, nada mencionando acerca da comprovação da alienação fiduciária do bem por meio do DUT e CRLV. Assim, uma vez cumpridas todas as apontadas exigências legais de procedibilidade vigentes no momento da propositura da ação de
busca

e
apreensão
, revela-se incabível condicionar o recebimento da petição inicial à comprovação da alienação fiduciária do bem (DUT/CRLV), objeto do pedido de
apreensão
, em nome do credor, sob pena de indeferimento, quando tal imposição não encontra respaldo legal, ao contrário do que entendeu o juízo singular.
No caso, preenchidas as condições do parágrafo 2.º, art. 2.º, e do art.
3.º

do Decreto-Lei n.º
911
/69, diante da demonstração da ocorrência da inadimplência da devedora e a sua constituição em mora, entende-se cumpridos os requisitos legais necessários à propositura da ação, razão pela qual afasta-se a extinção do feito. Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto para declarar nula a sentença e demais atos decisórios, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento. [...] (TJ-PR - APL: 00272061820178160019 PR 0027206-18.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 22/08/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2018)

No entanto
,
da análise da notificação extrajudicial
observo que
não houve comprovação da mora,
pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão.

É
cediço que

“A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que entregue no endereço indicado no contrato, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190059841, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

T
odavia,
no caso dos autos
a constituição em mora não restou compr
o
va
da,
na medida em que, a despeito de encaminhada
a notificação
para o endereço do devedor, não houve o registro do
seu
recebimento,
certificando os correios nesse sentido com a indicação de “ausente” (
id. 3566280
).

R
essalto que
as três tentativas de entrega da notificação
extrajudicial
pelo correio
se deram na mesma faixa de horário em dias úteis (
19/05/21
às
09:
03 h
,
2
1/05/21
às
0
8
:
43 h
e
25/05/21
às
09:
22 h
), o que pode indicar que é o momento em que realmente
o apelado
e seus eventuais familiares não se encontram na residência.

A
nte o insucesso da notificação por carta registrada,
o apelante não realizou mais nenhuma tentativa,
diante da inexistência
comprovação
de qualquer diligência para localização d
o apelado.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Acerca da notificação extrajudicial, o entendimento majoritário de é no sentido de que
o recebimento da notificação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão.
2. É imprescindível a regular notificação do devedor, sob pena de não restar demonstrada sua mora, pressuposto necessário para a demanda proposta sob o rito específico da ação de busca e apreensão. 3. No caso dos autos, o Banco/Apelante não comprovou ter esgotado todos os meios de localização do devedor, revelando-se incabível a sua notificação por protesto do título por edital, resultando na invalidade da notificação para fins de constituição em mora. Precedentes do STJ. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(
TJ-ES
–
AC: 00015762420198080047, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/08/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL N. 00000660-42.2019.8.08.0062 APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: GABRIEL MIRANDA PEDROZA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA SEM RECEBIMENTO DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM COMPROVAR O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante não comprovou a constituição do devedor em mora, pois as cartas registradas (fls 08 e ss.) não foram entregues em seu domicílio, pelo motivo ausente. 2. Diante do cenário supra, deveria o agente financeiro ter buscado outros meios de constituir o devedor em mora, o que, todavia, não foi feito. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça, contudo, admite a notificação por edital para constituição em mora do devedor, quando, nas palavras do julgado mencionado no judicioso voto divergente, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato. ( AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). 4. Agiu corretamente o julgador primevo ao julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (485, IV, CPC), tendo em vista que o banco apelante não logrou êxito em comprovar a mora do devedor e sendo este requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (2º, § 2º Decreto-lei nº 911/1969 e Súmula nº 72 do STJ), não há motivos para a reforma da r. sentença objurgada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória, ES., 04 de maio de 2021. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR
(TJ-ES
–
AC: 00006604220198080062, Relator: CONVOCADO
–
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021)

Ocorre que, em relação a falta de constituição em mora não foi concedido ao apelante oportunidade para sanar o vício, o que viola o entendimento
assentado no julgamento do incidente de uniformização
nº
00148058920128080049
desta Corte, para resguardo do direito subjetivo da parte.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº
911
/69 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA
CONSTITUIÇÃO
EM MORA DO DEVEDOR NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PARA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. É reconhecido ao autor da “ação de busca e apreensão” aforada com base no Decreto-Lei nº.
911
/69 o direito de ser intimado, através de seu advogado, para proceder à emenda de sua petição inicial para o efeito de juntar o comprovante do protesto do título ou da notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos (art.
2º
,
§ 2º
, do Decreto-Lei nº
911
/69), desde que anteriores (o protesto ou a notificação) à propositura da respectiva ação judicial. (julgado em 23/10/2014).

Diante do exposto
,
conheço
e dou
parcial
provimento
ao recurso

para
anular
a sentença,

determinando seu retorno ao
juízo
de origem para
que seja dado regular prosseguimento ao feito,
oportunizando a

comprovação da mora.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA (DUT). DESNECESSIDADE. COMPROVADA A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM NOME DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PARA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente
são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor
”
(TJDFT, Classe: Apelação cível,07011360620208070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020).

2. “
U
ma vez cumpridas todas as apontadas exigências legais de procedibilidade vigentes no momento da propositura da ação de busca e apreensão, revela-se incabível condicionar o recebimento da petição inicial à comprovação da alienação fiduciária do bem (DUT/CRLV), objeto do pedido de apreensão, em nome do credor, sob pena de indeferimento, quando tal imposição não encontra respaldo legal”
(TJ-PR – APL: 00272061820178160019 PR 0027206-18.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 22/08/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2018).

3. A comprovação da mora do devedor é condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a teor da Súmula nº 72, do STJ, e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, desde que entregue no endereço indicado no contrato, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º, com redação alterada pela Lei nº 13.043/2014).

4. Ante o insucesso da notificação por carta registrada, o apelante não realizou mais nenhuma tentativa, diante da inexistência comprovação de qualquer diligência para localização do apelado.

5. Ao verificar a irregularidade quanto à configuração da mora nos autos, o magistrado deve determinar a intimação do autor, por seu advogado, para regularização da situação, conforme assentado no julgamento do incidente de uniformização 00148058920128080049 desta Corte, para resguardo do direito subjetivo da parte, procedimento este que não foi observado pelo sentenciante.

6. Sentença anulada, com retorno ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento ao feito, oportunizando a comprovação da mora.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.